Tribunal: TJBA
Processo: 0960611-06.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960611-06.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROQUE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE FABIO RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidor público estadual. Pedido de adicional de periculosidade com fundamento em exposição habitual a agente inflamável. Exigência de laudo técnico emitido ou homologado pela Junta Médica Oficial do Estado da Bahia. Ausência de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, que, nos autos da ação comum nº 0960611-06.2015.8.05.0113, julgou improcedente o pedido de servidor estadual visando ao pagamento de adicional de periculosidade, sob fundamento de ausência de prova técnica capaz de comprovar a exposição habitual a agentes perigosos. O autor sustentava laborar, de forma habitual, no transporte e manuseio de combustível inflamável em caminhão-tanque, o que o enquadraria nas hipóteses previstas nas Normas Regulamentadoras nº 16 e nº 20 do MTE. Alegou que jamais percebeu o adicional, embora exercesse atividades perigosas. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente. III. Razões de decidir 3.A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientemente instruído o feito, com base nas provas documentais já constantes dos autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4.Compete ao magistrado analisar a pertinência e a necessidade das provas requeridas, podendo indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que entender impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, não havendo nulidade no julgamento antecipado. 5.O adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais da Bahia encontra previsão nos arts. 86 a 89 da Lei Estadual nº 6.677/94, sendo regulamentado pelo Decreto Estadual nº 16.529/2016, que exige a elaboração de laudo técnico específico emitido ou homologado pela Junta Médica Oficial do Estado. 6.Não consta nos autos qualquer laudo técnico administrativo ou judicial emitido por órgão competente, sendo os documentos acostados — contracheques, fotografias e notas de movimentação — insuficientes para comprovar a periculosidade das atividades alegadas. 7.Há controvérsia sobre as atividades efetivamente exercidas pelo servidor, que alega atuar como motorista de caminhão-tanque desde 2007, enquanto o Estado sustenta que o cargo é de técnico de infraestrutura, sem atribuições perigosas. 8.Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo imprescindível a demonstração robusta da exposição habitual a agentes perigosos para fins de percepção do adicional pleiteado. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0960611-06.2015.8.05.0113, em que é apelante JOSE ROQUE FERREIRA DOS SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.